Tribunal: TJSP
Processo: 1046311-72.2013.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Walter Exner
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
Apelação. Competência recursal. Ação de indenização por danos materiais e morais. Danificação de fachada de bem imóvel após caminhão passar pela via pública e atingir fio de telefonia que estava solto, em que pese os diversos contatos com a ré, concessionária de serviço de telefonia. Responsabilidade extracontratual de concessionária de serviço público, que guarda relação com a própria prestação

Ementa:
Apelação. Competência recursal. Ação de indenização por danos materiais e morais. Danificação de fachada de bem imóvel após caminhão passar pela via pública e atingir fio de telefonia que estava solto, em que pese os diversos contatos com a ré, concessionária de serviço de telefonia. Responsabilidade extracontratual de concessionária de serviço público, que guarda relação com a própria prestação do serviço público. Competência da Seção de Direito Público. Art. 3o, I.7 da Resolução no 623/2013 do Órgão Especial. Precedentes. Recurso não conhecido. Conflito de competência suscitado.